Tribunal: TJDFT
Processo: 0717774-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0717774-59.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CARLOS ANTÔNIO DE FREITAS EMBARGADO: CAIRO ALEXANDRE FERREIRA VILELA DOS REIS D E S P A C H O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por CARLOS ANTÔNIO DE FREITAS em face do acórdão de ID 75641817, que conheceu e negou provimento ao Agravo Interno e ao Agravo de Instrumento interpostos. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a parte embargante para que se manifeste no prazo de 5 (cinco) dias sobre eventual aplicação de multa por recurso protelatório, nos termos do art. 1.026, § 2o do CPC. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 23 de outubro de 2025 09:59:43. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador